Tribunal: TJES
Processo: 5005172-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005172-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVADO: GURIRI HOTEIS E TURISMO SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005172-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: GURIRI HOTÉIS E TURISMO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000586-73.1995.8.08.0047, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada via Sisbajud no valor de R$45.609,50 (quarenta e cinco mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões o agravante alega que teve penhorado o valor de R$45.609,50 (quarenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), da conta de sua empresa individual/firma individual, contudo, entende que referida constrição seria incabível, porquanto se trata de valores referentes ao faturamento total de sua firma individual.

Por tais razões, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determine o desbloqueio do valor penhorado.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal, no ID 3214801.

Em sede de resposta, o recorrido afirmou que o agravante “não logrou êxito em provar com documentos apresentados a indispensabilidade dos valores constritos para a manutenção de determinada atividade do empresário individual, pois se resume a juntar extrato bancário, sem indicação mínima do alegado risco existencial sofrido. Não há vedação da penhora sobre a pessoa jurídica de responsabilidade ilimitada”.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005172-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: GURIRI HOTÉIS E TURISMO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000586-73.1995.8.08.0047, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada via Sisbajud no valor de R$45.609,50 (quarenta e cinco mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões o agravante alega que teve penhorado o valor de R$45.609,50 (quarenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), da conta de sua empresa individual/firma individual, contudo, entende que referida constrição seria incabível, porquanto se trata de valores referentes ao faturamento total de sua firma individual.

Por tais razões, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determine o desbloqueio do valor penhorado.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal, no ID 3214801.

Em sede de resposta, o recorrido afirmou que o agravante “não logrou êxito em provar com documentos apresentados a indispensabilidade dos valores constritos para a manutenção de determinada atividade do empresário individual, pois se resume a juntar extrato bancário, sem indicação mínima do alegado risco existencial sofrido. Não há vedação da penhora sobre a pessoa jurídica de responsabilidade ilimitada”.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Pois bem.

No caso, como muito bem salientado pelo juízo a quo, a penhora realizada via Sisbajud no valor de R$45.609,50 (quarenta e cinco mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos) atingiu o patrimônio do próprio executado e não de faturamento empresarial.

O Magistrado ressaltou, com propriedade, que os documentos apresentados pela parte executada, ora agravante,
não revelam a indispensabilidade
dos valores constritos para a manutenção de noticiada atividade do empresário individual, pois se resume a juntar extrato bancário, sem comprovação mínima do alegado risco sofrido.

De fato, o extrato bancário apresentado da conta de inúmeras movimentações financeiras realizadas pelo recorrente, todavia, a documentação acostada afeta a sua conta corrente não é capaz de demonstrar que ser o valor ali depositado, fruto de faturamento empresarial, tão pouco, que seria destinado ao pagamento de suas obrigações, como água, luz, telefone, impostos e credores.

Assim, portanto, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a decisão agravada.

Não comprovado, neste grau de jurisdição, portanto, o fumus boni juris, o recurso deve ser desprovido.

Isso ocorre porque o provimento do recurso exige o preenchimento dos requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”, sendo que o primeiro restará preenchido quando o fundamento invocado pela parte interessada encontrar amparo legal no ordenamento jurídico, enquanto que o segundo diz respeito à possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, neste instante processual, a falta de quaisquer dos elementos acima referidos, como ocorreu no caso, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO TENHA RELAÇÃO COM O FATURAMENTO DE FIRMA INDIVIDUAL.
FUMUS BONI IURIS
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos apresentados pela parte executada, ora agravante, não revelam a indispensabilidade dos valores constritos para a manutenção de determinada atividade do empresário individual, pois se resume a juntar extrato bancário, sem indicação mínima do alegado risco sofrido.

Fumus boni iuris
não comprovado.

Decisão mantida

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.